Tribunal: TJSP
Processo: 2256984-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-18
Data de publicação: 2020-01-18

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu tutela de urgência que visa a suspensão da interdição do estabelecimento determinada pela autoridade sanitária em vistoria – Agravante que, devidamente intimado, deixou de providenciar o recolhimento das custas para a intimação do agravado –– Aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000015893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256984-25.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é agravante DU SOL
COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA, é agravado MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2256984-25.2019.8.26.0000
2
Comarca:
Ribeirão Pires
Juiz 1a Inst.: Sidnei Vieira da Silva
Agravante:
DU SOL COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA.
Agravado:
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que indeferiu tutela
de urgência que visa a suspensão da interdição do estabelecimento
determinada pela autoridade sanitária em vistoria Agravante que,
devidamente intimado, deixou de providenciar o recolhimento das
custas para a intimação do agravado
Aplicação do art. 932, III,
do Código de Processo Civil Recurso não conhecido.”
VOTO 29343
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DU
SOL COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA., contra decisão que, nos autos da
tutela cautelar antecedente ajuizada em face do MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃO PIRES, indeferiu a tutela de urgência para a suspensão da
interdição do estabelecimento determinada em 01/11/2019 pela autoridade
sanitária em vistoria no local. Postula a concessão da gratuidade de justiça ou
o recolhimento das custas ao final; a concessão de efeito ativo e, ao final, a
reforma da decisão agravada, para que seja deferida a tutela de urgência
pretendida.
Foi determinado o processamento do agravo sem a
concessão da tutela de urgência (fls. 424/425). A agravante foi intimada para
comprovar a hipossuficiência para análise de concessão da justiça gratuita,
tendo comprovado nos autos o recolhimento das custas de interposição do
agravo de instrumento às fls. 430.
Não houve apresentação de contraminuta ao recurso, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2256984-25.2019.8.26.0000
3
o agravante, embora devidamente intimado, não comprovou nos autos o
recolhimento da guia para intimação do agravado (fl. 489).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
A intimação do agravado depende da antecipação das
despesas recursais a cargo da parte contrária.
Nesta linha, configura verdadeiro abandono do recurso o
fato de o agravante, devidamente intimado, deixar de providenciar o
recolhimento da guia necessária para o ato intimatório da parte contrária, no
prazo determinado.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança. Pretensa
modificação do indeferimento da liminar pleiteada para suspender
a decisão que inabilitou a agravante e que possa dar
prosseguimento ao certame. Concedido parcialmente o efeito
suspensivo ativo para obstar a adjudicação e homologação do
objeto do certame até ulterior julgamento do recurso. Agravante
que, após devidamente intimada, não providenciou a cópia das
peças nem as custas necessárias à intimação do agravado.
Omissão. Não cumprimento do disposto nos arts. 19 e 525 do CPC.
Cassada liminar. Recurso não conhecido. (TJSP, 9a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, Agravo de
Instrumento no 0130589-32.2013.8.26.0000, j. 04/09/2013).
A falta de intimação do agravado viola frontalmente o
direito ao contraditório e à ampla defesa, impedindo o regular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2256984-25.2019.8.26.0000
4
prosseguimento do agravo de instrumento, mostrando-se de rigor a
inadmissibilidade recursal.
Ocorrendo isto, com aplicação do art. 932, III, do Código
de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, pois manifestamente
inadmissível.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mo